Tribunal: TJMT
Processo: 0004111-43.2016.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004111-43.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 72.145.931/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0001-52 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS CHECOZZI - CPF: 274.629.519-91 (ADVOGADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), LILIANA ORTH DIEHL - CPF: 006.043.379-57 (ADVOGADO), SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS LTDA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ROUBO DE MERCADORIA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR). AGRAVAMENTO DO RISCO CONFIGURADO (ART. 768, CC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da segurada, mantendo a improcedência do pedido de complementação de indenização securitária decorrente de roubo de carga de carne bovina
in natura
. A insurgência recursal sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto a um endosso que excluiria a obrigatoriedade de sensor de desengate, à validade da comunicação de parada via monitoramento e à suposta inovação decisória quanto à tese de área de risco, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes para garantir a cobertura integral da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não considerar endosso que supostamente desoneraria a obrigatoriedade de sensor específico; (
ii
) determinar se a comunicação de parada por mensagem eletrônica supre a exigência contratual de autorização prévia e formal para estacionamento em zona de risco; (
iii
) avaliar se o
reconhecimento do descumprimento de cláusula de gerenciamento de risco configura decisão surpresa ou transbordamento dos limites da lide; e (
iv
) estabelecer se os vícios apontados justificam a reforma do julgado pela via
aclaratória
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste a alegada omissão quanto ao endosso relativo ao sensor de desengate, porquanto a
ratio

decidendi
do acórdão fundamentou-se no descumprimento global do dever de realizar o checklist eletrônico prévio, obrigação imperativa que precede a funcionalidade de periféricos isolados e cuja omissão impediu a detecção de falhas críticas no sistema de segurança antes do início da viagem.

4. A comunicação de parada efetuada pelo motorista e o subsequente ciente da gerenciadora configuram mero monitoramento do fato consumado, não se confundindo com a autorização prévia, específica e formal exigida pelas cláusulas de barreira para paradas em áreas de alto risco, localizadas dentro do raio de 200 km da capital paulista.

5. A aplicação do regime de locais credenciados ou conveniados demanda prova documental de ajuste formal prévio entre as partes, não sendo suprida por mera praxe comercial ou depoimentos testemunhais que divirjam das formalidades rigorosas estabelecidas no Plano de Gerenciamento de Risco (PGR).

6. Não se vislumbra violação aos limites da lide ou ao princípio da não surpresa, uma vez que a qualificação jurídica dos fatos — consubstanciada na inobservância de cláusulas contratuais presentes na própria apólice e nos relatórios de sinistro — insere-se no poder-dever do magistrado (
iura

novit

curia
), tendo sido assegurada a ampla dilação probatória após a anulação de sentença anterior para esse fim específico.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria fática ou jurídica já exaurida no acórdão embargado, revelando-se nítido o inconformismo da parte com o desfecho
desfavorável, o que desafia recurso próprio que não o
aclaratório
, dada a ausência de obscuridade, contradição ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de vícios de fundamentação no acórdão, conforme o rol taxativo do art. 1.022 do CPC, impõe a rejeição dos embargos de declaração, vedada a sua utilização para fins de mera rediscussão do mérito.

2. O descumprimento do dever de realizar o checklist de segurança e a parada em área de risco sem autorização prévia formal constituem agravamento intencional do risco, legitimando a negativa de cobertura securitária integral conforme pactuado no PGR.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 422, 757, 760, 768; CPC,
arts
. 141, 489, § 1º, IV, 492, 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
contra o acórdão de id.373010352, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a improcedência do pedido de complementação de indenização securitária.

A embargante, em suas extensas razões (id.374830858), sustenta que o julgado padece de omissões e contradições insanáveis, sintetizadas nos seguintes pontos:

(i)
Omissão quanto ao Endosso (id.96090604)
: a
firma que o acórdão
baseou-se
em premissa fática equivocada ao adotar o laudo da GR
Studionet
, o qual considerou o "sensor de desengate" como item obrigatório, ignorando endosso contratual e e-mails da própria seguradora que excluíram referida obrigatoriedade.

(
ii
)
Omissão quanto à Autorização de Parada
: a
duz que o Relatório Analítico de Mensagens e o Relatório de Ocorrência (
id
s
.
96090629 e 151615157) provam que a gerenciadora registrou a parada para pernoite e manteve comunicação ativa com o motorista, o que supriria a exigência da Cláusula 1.6.3.

(
iii
)
Contradição e Omissão sobre o regime de Locais Credenciados
:

a
lega que o acórdão ignorou as Cláusulas 1.6.4 e 1.6.4.1, que permitem paradas em locais conveniados sem necessidade de autorização individualizada e prévia para cada viagem.

(
iv
)
Violação à Boa-fé Objetiva (
Venire
contra
factum

proprium
):
a
rgumenta que a seguradora jamais suscitou a tese de parada em área de risco na regulação administrativa ou na contestação, constituindo comportamento contraditório aceito pelo acórdão.

(v)
Transbordamento dos Limites da Lide:
s
ustenta que o reconhecimento de ofício de descumprimento de cláusula não arguida pela defesa afronta os
arts
. 141 e 492 do CPC.

A
e
mbargada, em contrarrazões, defende a inexistência de vícios, apontando o nítido caráter de rediscussão da causa e pugnando pela aplicação de multa por recurso protelatório (art. 1.026, § 2º, CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
contra o acórdão de id.373010352, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a improcedência do pedido de complementação de indenização securitária.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ROUBO DE MERCADORIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR). PARADA EM ÁREA DE RISCO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E FORMAL. AUSÊNCIA DE CHECKLIST ELETRÔNICO DOS PERIFÉRICOS DE SEGURANÇA. AGRAVAMENTO DO RISCO CONFIGURADO. ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO LIMITADA AO SUBLIMITAL CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização securitária decorrente de roubo de carga de carne bovina in natura. A seguradora efetuou o pagamento administrativo de apenas R$ 45.000,00–valor correspondente ao sublimite para veículos sem monitoramento adequado–, sob a alegação de que a segurada descumpriu obrigações cruciais do Plano de Gerenciamento de Risco (PGR), consistentes na parada em zona de risco sem autorização e na omissão de testes nos equipamentos de rastreamento (checklist).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a contrato de seguro de transporte firmado por empresa de grande porte como insumo de sua atividade; (
ii
) estabelecer se a parada do veículo em área de risco, sem a prévia e formal autorização da gerenciadora, afasta o direito à indenização integral; (
iii
) determinar se a ausência de checklist eletrônico dos periféricos de segurança configura descumprimento contratual; e (
iv
) verificar se o conjunto dessas omissões caracteriza o agravamento intencional do risco previsto no art. 768 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inaplicabilidade do diploma consumerista à relação jurídica, uma vez que a segurada é empresa de grande porte que utiliza o seguro como instrumento de proteção de sua cadeia logística, não se caracterizando como destinatária final (vulnerável) do serviço.

4. As cláusulas de gerenciamento de risco (PGR) são válidas e eficazes, constituindo mecanismo legítimo de delimitação do risco e equilíbrio do prêmio, devendo ser interpretadas sob a égide da boa-fé objetiva e do princípio pacta sunt servanda.

5. A parada do veículo em local situado a aproximadamente 138,5 km da capital paulista insere-se no raio de 200 km definido contratualmente como "área de risco", exigindo, nos termos da apólice, autorização prévia, indicação de local adequado e registro em sistema pela gerenciadora, requisitos não comprovados nos autos.

6. A permanência do veículo por cerca de 20 horas consecutivas em zona de altíssima periculosidade, sem justificativa de emergência e sem comunicação tempestiva do atraso no reinício da viagem, evidencia negligência no dever de guarda e vigilância.

7. A obrigatoriedade do checklist eletrônico antes do início da viagem é cláusula imperativa; a sua omissão impossibilitou a
identificação de falhas nos sensores de desengate, sirene e bloqueio que apresentaram alertas desde o início do trajeto, deixando a carga desprotegida.

8. O descumprimento deliberado das normas de segurança pactuadas enseja o agravamento do risco (art. 768, CC), justificando a limitação da cobertura securitária ao patamar administrativo já quitado, conforme expressa previsão contratual para casos de inobservância do monitoramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se aplica o CDC aos contratos de seguro de transporte de carga quando o serviço é contratado por pessoa jurídica como insumo de sua atividade comercial e logística.

2. A cláusula de gerenciamento de risco que proíbe paradas em áreas de risco sem autorização prévia da gerenciadora é válida e o seu descumprimento autoriza a negativa de cobertura integral.

3. A ausência de realização de checklist eletrônico obrigatório e a falha na manutenção dos periféricos de segurança configuram agravamento do risco pelo segurado, ensejando a perda do direito à garantia integral da apólice.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 113, 422, 757, 760, 765 e 768; CPC,
arts
. 10, 371, 373, I, e 85, § 11; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante

citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1370742/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.02.2020; STJ, REsp 1.314.318/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 28.06.2016; TJSP, Apelação Cível 1000878-91.2022.8.26.0597, Rel.
Lavinio
Donizetti
Paschoalão
, j. 08.03.2023; TJMT, N.U 1007639-02.2019.8.11.0003, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.09.2022;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.076.414/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.09.2020; STJ, REsp 2.063.143/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 03.10.2023.

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos formais. Contudo, é cediço que o recurso
aclaratório
não se presta à reforma do julgado por mero inconformismo da parte, mas sim ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando
esta
se revela omissa, contraditória, obscura ou eivada de erro material.

Da o missão q uanto a o e ndosso e

a o s ensor d e d esengate

A
e
mbargante aponta que o acórdão foi omisso quanto ao
id.
96090604, que excluiria a obrigatoriedade do sensor de desengate. No entanto, o que se verifica é uma tentativa de isolar um fundamento quando o acórdão utilizou a técnica do conjunto probatório.

Ainda que se considerasse o sensor de desengate como item desonerado por endosso, o acórdão fundamentou o descumprimento das Cláusulas 1.4.4 e 1.4.7 no fato de que não houve a realização de nenhum checklist eletrônico prévio. A ausência do teste impossibilitou a identificação de falhas em outros periféricos (sirene e bloqueio) que emitiram alertas desde as 19h20 do dia 17/06/2015.

Portanto, a exclusão de um sensor específico não supre a negligência quanto ao dever de testar e garantir o funcionamento de todo o sistema de monitoramento antes da partida.

Inexiste, pois, erro material capaz de alterar o resultado, uma vez que a
ratio

decidendi
repousa na inobservância do procedimento de segurança global (PGR).

D
a

autorização de parada e do regime de locais credenciados

Neste ponto, a
e
mbargante confunde comunicação de parada com autorização prévia.
A norma exige que a gerenciadora indique o melhor local e registre em seus sistemas antes da parada. O fato de o motorista enviar uma macro de pernoite e a central responder "tudo ok" configura apenas o monitoramento do fato consumado, e não a anuência prévia exigida para áreas de altíssimo risco, em raio de 200km de SP.

O acórdão enfrentou a Cláusula 1.6.3 com precisão:

“A Cláusula 1.6.3 é taxativa ao vedar tal parada, admitindo-a apenas em duas hipóteses expressamente previstas: "O Segurado está ciente de que não são permitidas paradas do veículo transportador dentro das áreas de risco, salvo em caso de comprovada
situação de emergência
e/ou mediante prévia autorização da gerenciadora de riscos, a quem caberá indicar o melhor local para a realização da parada e registrar, em seus sistemas, os procedimentos e a realização desta parada." Comunicar a parada após realizá-la não equivale a obter autorização prévia. A lógica do PGR exige que a gerenciadora avalie previamente a segurança do local, indique o ponto de parada adequado e registre formalmente o procedimento antes da imobilização do veículo. Não há nos autos qualquer documento que comprove a autorização prévia e expressa da gerenciadora para a parada naquele local específico, naquela data e horário específicos.
,
id. 373008399 - Pág. 8/9
.

Quanto às Cláusulas 1.6.4 e 1.6.4.1, sua aplicação ao caso esbarra na ausência de prova documental de que havia um
a
cordo ou convênio formalizado nos moldes contratuais para o local específico. A prova testemunhal mencionando que o Posto Graal era usualmente utilizado não substitui a formalidade do registro antecipado exigido pelo PGR para mitigar riscos de cargas de alto valor
, no presente caso,
carne
in natura
.

Assim, não há omissão, mas sim interpretação restritiva das cláusulas de barreira, em conformidade com o art. 757 do Código Civil.

Da boa-fé objetiva e dos limites da lide (
arts
. 141, 492 e 493 do CPC)

A insurgência quanto à inovação do fundamento de área de risco em juízo foi devidamente rebatida. No Direito Securitário, o agravamento do risco é matéria que, se provada documentalmente, deve ser apreciada pelo magistrado para aferir o equilíbrio contratual.

Não se trata de
venire
contra
factum

proprium
, pois a seguradora manteve a negativa de cobertura integral desde o início. O fato de o juízo, ao analisar o contrato trazido pela própria segurada, identificar o descumprimento de outra cláusula de gerenciamento (área de risco) insere-se no poder-dever de qualificação jurídica dos fatos (
iura

novit

curia
).

Ademais, o acórdão destacou que o vício de decisão surpresa foi sanado, pois esta Corte anulou a primeira sentença justamente para permitir que a
e
mbargante produzisse prova oral e documental sobre a referida parada, o que foi feito. Portanto, os princípios do contraditório e da ampla defesa foram plenamente satisfeitos, inexistindo transbordamento dos limites da lide.

Do Prequestionamento

Para os fins do art. 1.025 do CPC e da Súmula 98 do STJ, registra-se o prequestionamento dos dispositivos invocados.

O art. 422 do CC foi observado, pois a seguradora manteve a negativa desde a regulação administrativa, inexistindo comportamento contraditório apto a configurar
venire
contra
factum

proprium
. Os
arts
. 423 e 113, § 1º, IV, do CC não socorrem a
e
mbargante, uma vez que as cláusulas do PGR são claras e destacadas, sem ambiguidade que justifique interpretação em seu favor.

O art. 424 do CC igualmente não incide,
pois
as cláusulas restritivas constituem delimitação legítima do risco, com reflexo no prêmio, compatível com a natureza do contrato de seguro.

Quanto ao art. 373, I e II, do CPC, o ônus de provar o cumprimento das obrigações contratuais incumbia à segurada, encargo do qual não se desincumbiu. O art. 371 do CPC foi respeitado, com valoração motivada e racional do conjunto probatório.

Os
arts
. 141 e 492 do CPC não foram violados, pois o descumprimento da cláusula de área de risco foi extraído da própria apólice e do Boletim de Ocorrência trazidos pelas partes, configurando legítima qualificação jurídica dos fatos (
iura

novit

curia
). Por fim, o art. 489, § 1º, IV, do CPC foi atendido, tendo o acórdão enfrentado os argumentos centrais com fundamentação analítica suficiente.

Da m ulta p or e mbargos p rotelatórios

Embora a
e
mbargante tente rediscutir o mérito, os pontos levantados sobre o endosso e os relatórios de monitoramento revelam um esforço dialético para sanar o que entende por injustiça da decisão, não se vislumbrando o dolo processual necessário para a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por ora.

Em face
do exposto,
REJEITO

os embargos de declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026